Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. O crime de lesão corporal pode ser comprovado por outros elementos de prova, que não o laudo pericial, a exemplo de fotos e depoimentos, que demonstrem de forma satisfatória a prática delituosa.
4. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos.
5. Se a ameaça proferida à vítima foi capaz de lhe incutir receio legítimo de que o réu lhe causaria mal injusto e grave, acertada sua condenação por este crime.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, necessário o redimensionamento da pena.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.